Tribunal: TJMT
Processo: 1024765-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024765-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), BRONETE DONATO COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.774.955/0001-50 (EMBARGANTE), NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. - CNPJ: 34.254.279/0001-51 (EMBARGADO), ROBERTO ALVES DE ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 348.720.798-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:

BRONETE DONATO COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO(S)
:

NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE REVISIONAL

–

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO

-

INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUESTIONANDO O DÉBITO – INSUFICIÊNCIA –
TEMA 29 DO STJ
– NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA QUE NÃO SUPLANTA EM 1,5 (UMA VEZ E MEIA) A MÉDIA DE MERCADO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO – ADOÇÃO DE TAXA MÉDIA DE MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DOS PACTOS IMPUGNADOS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S)
:

BRONETE DONATO COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO(S)
:

NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
BRONETE DONATO COMÉRCIO LTDA
,

contra o v. acórdão de ID. n. 162953165 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão singular proferida na
Ação Anulatória de Contrato Bancário c.c pedido de Revisional
n. 1008560-48.2022.8.11.0037 ajuizada em face de
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
, a qual indeferiu o pedido de para que (i) a agravada se abstivesse de inscrever seu nome e eventual avalista/devedor solidário em cadastros de inadimplentes, em relação aos contratos objeto da ação, ou providencie o imediato cancelamento da negativação acaso já efetivada, sob pena de multa diária, (ii) fosse deferida a oferta do imóvel de matrícula n. 104.957 do CRI de Capão da Canoa-RS dado como garantia em juízo, quanto às parcelas vencidas e/ou vincendas nos contratos, bem como (iii) que a instituição financeira se abstenha de manejar procedimento judicial ou extrajudicial para receber os créditos oriundos destes contratos sob discussão.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso posto que, apesar de concluir as taxas de juros contratadas não seriam abusivas por não ultrapassarem uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, o colegiado tomou por parâmetro a taxa média apurada para modalidade de “
Capital de Giro Rotativo – PJ
”, quando a modalidade correta da taxa média a ser comparada seria apenas da modalidade “
Capital de Giro
”.

Afirma que (
i
) para o
Contrato n. 00006724-000
, cuja taxa ajustada (
25,64% a.a
) seria
137,4%
maior a taxa média adequada (
10,8% a.a.
); (
ii
) para o
Contrato n. 00009034-000
, cuja taxa ajustada (
36,71% a.a.
) seria
138,99%
maior a taxa média adequada (
15,36% a.a.
), (iii) ) para o
Contrato n. 00014385-000
, cuja taxa ajustada (
47,3% a.a.
) seria
119,76%
maior a taxa média adequada (
21,52% a.a.
).

Sem contrarrazões aos aclaratórios, consoante certidão de ID. n. 165507199.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Em que pese a arguição de omissão, certo é que em nenhum momento o aresto deixou de se manifestar acerca da questão posto.

Ao contrário, o voto condutor deixou claro que não se vislumbrou os requisitos para a tutela de urgência ou evidência, na medida em que não evidenciada, de proêmio, a abusividade dos encargos de normalidade ajustados nos contratos cuja legitimidade se questiona.

Para tanto, o aresto tomou por paradigma a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para contratos de
“
Capital de Giro Rotativo – PJ
” e isso ficou explicitamente consignado.

A possível impertinência ou equívoco do julgamento à luz dessa ou daquela norma legal, jurisprudência ou parâmetro adotado há de ser atacado na via recursal adequada.

É que
que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023